Tribunal: STM
Processo: 7000898-66.2021.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO (RDIO). PRELIMINAR DEFENSIVA. OFICIAL R/2. IMPOSSIBILDADE DE PERDA DO POSTO E DA PATENTE. MILITAR MOBILIZÁVEL. AVALIAÇÃO ÉTICA IMPOSITIVA. PRELIMINAR REJEITADA. UNANIMIDADE. MÉRITO. VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM INTENÇÃO DE LUCRO (ART. 320 DO CPM). VILIPÊNDIO À COISA PÚBLICA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO COM OS VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Oficiais da Reserva não Remunerada (Of R/2) também devem respeito aos valores castrenses. Embora sejam civis, mantêm a condição de Oficiais do Exército, conforme o posto apostilado em suas respectivas cartas patentes. Nessa toada, a Representação formulada pelo Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser processada e julgada, visando à tutela das Forças Armadas.
2. A eventual mobilização de Oficial R/2, despido das condições éticas e morais necessárias para o exercício do cargo, imporia irreparáveis danos para a ultima ratio do Estado. A pública ostentação da Carta Patente, a qual lhe confere a condição de Oficial, mesmo enquanto seja civil, insere-se no mesmo contexto. Em face do crucial interesse público envolto no tema, a Constituição Federal respalda a decisão do Tribunal de Honra. Preliminar de extinção do processo ante a impossibilidade de exclusão de militar da reserva não remunerada rejeitada por unanimidade.
3. O doloso enriquecimento ilícito, em detrimento da coisa pública, evidencia que o representado carece de condição de permanecer como mobilizável. O agente, embora seja Of R/2, demonstra não ter assimilado a magnitude pública do posto por ele ostentado. Os autênticos Oficiais das Forças Armadas, além de formarem os homens que defenderão a sociedade, preocupam-se, diariamente, com o patrimônio público.
4. A Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade para o Oficialato será, sempre, processo muito doloroso. Significa julgar para cortar na própria carne. Porém, noutra ótica, traduz-se na depuração dos recursos humanos da Força; no incentivo às boas condutas alinhadas à moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos atributos sustentadores da credibilidade das Forças Armadas. Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece-se e premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria brasileira. Nem sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar.
5. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
21/02/2023, 09:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942489137196&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000898-66.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUCAS NAVES DIAS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DE MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA. NO MÉRITO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A REPRESENTAÇÃO FORMULADA
PELO PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA DECLARAR O 1°
TENENTE R/2 EX LUCAS NAVES DIAS INDIGNO PARA O OFICIALATO,
DETERMINANDO A PERDA DE SEU POSTO E DE SUA PATENTE, "EX VI" DO
ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88 E DO ART.
120, INCISO I, DA LEI Nº 6.880/80.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

21/02/2023, 09:05
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942489137196&evento=72167...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
1/22
REPRESENTAÇÃO
P/
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000898-66.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: LUCAS NAVES DIAS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE
OU DE INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO (RDIO).
PRELIMINAR DEFENSIVA. OFICIAL R/2. IMPOSSIBILDADE
DE
PERDA
DO
POSTO
E
DA
PATENTE.
MILITAR
MOBILIZÁVEL.
AVALIAÇÃO
ÉTICA
IMPOSITIVA.
PRELIMINAR
REJEITADA.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
VIOLAÇÃO DO DEVER FUNCIONAL COM INTENÇÃO DE
LUCRO (ART. 320 DO CPM). VILIPÊNDIO À COISA PÚBLICA.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTA EM DESCOMPASSO
COM OS VALORES REGENTES DA CARREIRA DAS ARMAS.
REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO POSTO E DA
PATENTE. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os Oficiais da Reserva não Remunerada (Of R/2) também devem
respeito aos valores castrenses. Embora sejam civis, mantêm a
condição de Oficiais do Exército, conforme o posto apostilado em suas
respectivas cartas patentes. Nessa toada, a Representação formulada
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar deve ser processada e julgada,
visando à tutela das Forças Armadas.
2. A eventual mobilização de Oficial R/2, despido das condições éticas
e morais necessárias para o exercício do cargo, imporia irreparáveis
danos para a ultima ratio do Estado. A pública ostentação da Carta
Patente, a qual lhe confere a condição de Oficial, mesmo enquanto seja
civil, insere-se no mesmo contexto. Em face do crucial interesse
público envolto no tema, a Constituição Federal respalda a decisão do
Tribunal de Honra. Preliminar de extinção do processo ante a
impossibilidade de exclusão de militar da reserva não remunerada
rejeitada por unanimidade.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
2/22
3. O doloso enriquecimento ilícito, em detrimento da coisa pública,
evidencia que o representado carece de condição de permanecer como
mobilizável. O agente, embora seja Of R/2, demonstra não ter
assimilado a magnitude pública do posto por ele ostentado. Os
autênticos Oficiais das Forças Armadas, além de formarem os homens
que defenderão a sociedade, preocupam-se, diariamente, com o
patrimônio público.
4.
A
Representação
para
Declaração
de
Indignidade
e
Incompatibilidade para o Oficialato será, sempre, processo muito
doloroso. Significa julgar para “cortar na própria carne”. Porém, noutra
ótica, traduz-se na depuração dos recursos humanos da Força; no
incentivo às boas condutas alinhadas à moral e à ética; e na valorização
da qualidade e dos atributos sustentadores da credibilidade das Forças
Armadas. Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se,
fortalece-se e premia aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao
engrandecimento da Pátria brasileira. Nem sempre perder é perder. Por
vezes, perder é, também, ganhar.
5. RDIO acolhida. Perda do posto e da patente do Oficial. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de
extinção do processo ante a suposta impossibilidade de exclusão de militar da
reserva não remunerada. No mérito, por unanimidade, em acolher a Representação
para declarar o 1° Tenente R/2 Ex LUCAS NAVES DIAS indigno para o oficialato,
determinando a perda de seu posto e de sua patente, "ex vi" do art. 142, § 3º, incisos
VI e VII, da Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880/80.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade para com o
Oficialato (RDIO) formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM) em
desfavor do 1° Ten R/2 Ex LUCAS NAVES DIAS, com fundamento no art. 142, §
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
3/22
3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal (CF/1988), c/c o art. 115 do RISTM.
A Representação está formulada nos seguintes termos:
“[...] 1. O 1º Tenente R/2 do Exército LUCAS NAVES DIAS foi condenado, em 9 de
julho de 2020, pelo Juízo da 1ª Auditoria da 11ª CJM, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão pela prática do delito previsto no art. 320 do Código Penal Militar
(“Violar, em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração
militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal, para si
ou para outrem”) (Evento 208, dos autos da APM 000004507.2016.7.11.0111).
2. Sua condenação foi mantida e a pena elevada para 2 (dois) anos, 4 (quatro)
meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão com o provimento de apelo do órgão de
acusação (Evento 33, 2-INTEIRO TEOR, p. 1, da Apelação 7000631-
31.2020.7.00.0000), com trânsito em julgado em 24 de setembro de 2021, conforme
certidão acostada no Evento 39 da Apelação 7000631-31.2020.7.00.0000.
3. Segundo a denúncia, o representado, quando exercia a função de pregoeiro da
Seção de Licitações e Contrato (SALC) do Batalhão de Polícia do Exército, situado
em Brasília/DF, praticou o delito do art. 320 do CPM na condução do Pregão
01/2010, além de obter vantagem pessoal e para seus familiares de mais de R$ 400
mil reais, ao permitir a participação da empresa KONA Comércio e Serviços Ltda.,
pertencente ao seu irmão e tio (fato ardilosamente ocultado por ocasião da
apresentação dos documentos de habilitação), direcionando o procedimento
licitatório para que a empresa se sagrasse vencedora na maioria dos itens licitados,
mesmo ciente de que a empresa não cumpria os requisitos editalícios (Evento 1, 2-
DENÚNCIA, dos autos da APM 0000045-07.2016.7.11.0111).
4. Para a não concessão da suspensão condicional da pena, registrou-se na
sentença que o Conselho Permanente de Justiça entendeu que “a malícia
demonstrada pelo acusado desautoriza a concessão do benefício”. Isso porque,
“Faltando pouco tempo para dar baixa do Exército, ele inseriu indevidamente no
rol de fornecedores da administração uma empresa da qual tornou-se sócio tão
logo passou a vida civil, o que demonstra um grau de premeditação acentuado,
levando a conclusão de que o fato não foi isolado. A empresa foi criada menos de 3
(três) meses antes do pregão, com parentes do réu, participando da licitação em
que ele era o responsável, com itens superfaturados, e pouco depois ele assumiu a
direção da firma. Nesse ponto, portanto, o CPJ/EB compreendeu que os motivos e
circunstâncias do crime, que foi alinhavado quando na relevante função de
pregoeiro, e a conduta posterior do acusado, que o praticou para usufruir de seus
benefícios financeiros, tão logo deixou a Força, colide com a presunção de que não
voltará a praticar outro delito” (Evento 208, p. 8, da APM 000045-
07.2016.7.11.0111).
5. Já no julgamento da apelação, e por ocasião da fixação da pena-base, consta do
acórdão um resumo dos atos graves criminosos praticados pelo réu, com ênfase
para o fato de ele haver planejado de forma minuciosa e ardilosa o crime:
A Sentença fixou a pena base no mínimo legal. No entanto, o autor praticou o
crime em circunstâncias que merecem uma maior repressão no que tange à
pena-base.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
4/22
O MPM ressaltou que o crime foi praticado após minucioso planejamento,
caracterizando a premeditação.
O réu, sabendo ser o Pregoeiro da OM pelos próximos meses, junto com o
seu irmão e o tio, criou a Empresa para participar do Pregão para o qual
fora designado.
Além disso, planejou condutas com o escopo de dissuadir os órgãos de
fiscalização e de beneficiar a KONA.
Nesse contexto, manteve, no Edital, cláusula restritiva, obtendo vantagens
para os seus familiares, mesmo sabendo da sua impropriedade.
Arquitetou a omissão do sobrenome em comum nos documentos apresentados
pelo seu tio.
Para mais, deixou de reconhecer o seu impedimento na condução do Pregão
e não desabilitou a Sociedade pela falta de comprovação da capacidade
técnica.
A aquisição de 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social pelo réu
após cerca de 1 (um) ano de seu licenciamento; o parentesco com os dois
únicos sócios da empresa; e as transferências bancárias em períodos
anteriores à aquisição das quotas, demonstraram forte vinculação do réu
com a Sociedade.
O planejamento da atividade criminosa, dessa forma, foi comprovado na
instrução criminal, constituindo a premeditação, situação desfavorável à
conduta do agente.
Quanto à extensão do dano, o MPM informou que o prejuízo da
Administração foi de R$ 130.694,82 (cento e trinta mil, seiscentos e noventa
e quatro reais e oitenta e dois centavos).
O sobrepreço foi obtido após a comparação entre os lances da KONA e as
menores ofertas lançadas pelas concorrentes desclassificadas com base no
item "5.2.d" do certame (fls. 107 e 108, PQS 14, Evento 1 – APM n°0000045-
07.2016.7.11.0111).
Segundo o Órgão Ministerial, caso inexistisse a cláusula restritiva, a KONA
teria vencido apenas 2 (dois) itens em vez dos 28 (vinte e oito) que ganhou.
Assim, o Poder Público não seria criminosamente lesado no montante
apurado se as empresas que apresentaram os menores lances não tivessem
sido desclassificadas.
Conforme já explanado, o réu foi o responsável por manter a cláusula
restritiva (exigência de visita técnica) no Pregão nº 1/10.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
5/22
Dessa forma, os danos provocados pela desclassificação das demais
sociedades foram precisamente imputados ao réu. Diante do elevado valor
despendido pelo Erário, a pena-base merece ser proporcional à ofensa da
conduta
(Evento
33,
2-INTEIRO
TEOR,
p.
1,
da
Apelação
700063131.2020.7.00.0000).
[...]
10. Assim, não há dúvida de que o crime praticado pelo oficial representado
demonstra seu descaso para com os princípios mais caros às Forças Armadas,
elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980:
[...]
11. Pela prática das ações delituosas supradestacadas, e em razão da condenação
criminal imposta pela Justiça Militar da União, na contramão do que se espera de
um oficial das Forças Armadas, o Ministério Público Militar representa a esse
colendo Tribunal para que, com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da
Constituição da República Federativa do Brasil, declare o 1º Tenente R/2 do
Exército LUCAS NAVES DIAS indigno e, por conseguinte, condene-o à perda do
posto e da patente que detém, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e
seguintes do RISTM. [...]”.
Em 14.12.2021, à luz do disposto no art. 116, caput, do RISTM, a
citação do representado foi efetivada (RDIO n° 7000898-66.2021.7.00.0000 -
Evento 13).
Abre-se um parêntese para ilustrar que este caso evidencia a
possibilidade de civil ser, ao mesmo tempo, Oficial R/2 – possuidor de carta patente.
Diante da sua condição de Oficial da reserva não remunerada, o representado foi
processado e julgado perante o CEJ na Ap 7000631-31.2020.7.00.0000. Logo, por
que 1 (um) civil e 5 (cinco) Coronéis da ativa devem ser submetidos ao juízo
monocrático? Trago esse questionamento para reflexão em outros Processos
análogos.
Feita essa consideração, continuo a relatoria.
Em 10.1.2022, o civil e Oficial R/2 (excluído do Serviço Ativo em
9.7.2010) foi citado, no entanto deixou de apresentar a Defesa Escrita (RDIO n°
7000898-66.2021.7.00.0000 - Evento 13, 1-CARTAORDEM, pg. 2).
Em 14.2.2022, a Defensoria Pública da União (DPU) foi intimada e,
assumindo a causa, apresentou a referida Peça (RDIO n°
7000898-
66.2021.7.00.0000 - Eventos 17 e 19).
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
6/22
A DPU requereu, preliminarmente, a extinção do Processo sem
resolução de mérito, argumentando a impossibilidade de exclusão de Reservista das
fileiras das Forças Armadas. No mérito, pleiteou a improcedência da Representação,
aduzindo que: o 1° Ten R/2 LUCAS NAVES DIAS foi exímio e probo militar; e a
condenação, em sede da Apelação n° 7000631-31.2020.7.00.0000, constituiu fato
isolado na sua carreira, sendo insuficiente para motivar a perda do Posto e da
Patente.
As certidões de antecedentes criminais e as Folhas de Alterações do
representado foram juntadas aos autos, sendo as partes intimadas acerca dos
referidos documentos (RDIO n° 7000898-66.2021.7.00.0000 – Eventos 21, 25, 26,
33 e 36).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi colocado em mesa.
É o Relatório.
VOTO
O presente feito atende aos requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.

I - INTRODUÇÃO.

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade ou de
Incompatibilidade para com o Oficialato (RDIO), formulada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar (PGJM), com vistas à perda do posto e da patente do 1°
Tenente R/2 do Exército Brasileiro (1º Ten R/2 EB) LUCAS NAVES DIAS, com
fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal (CF/1988),
c/c o art. 112 do RISTM.
A DPU requereu, preliminarmente, a extinção do Processo sem
resolução de mérito, argumentando a impossibilidade de excluir o reservista das
fileiras das Forças Armadas.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
7/22
No mérito, a Defesa pleiteou a improcedência da Representação,
aduzindo que: o 1° Ten R/2 LUCAS NAVES DIAS foi exímio e probo militar; e a
condenação, em sede da Apelação n° 7000631-31.2020.7.00.0000, constituiu fato
isolado na sua carreira, sendo insuficiente para motivar a perda do posto e da
patente.
Passa-se à análise da preliminar.

PRELIMINAR
II – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE
EXCLUSÃO DE MILITAR DA RESERVA NÃO REMUNERADA.
O representado alega a impossibilidade de o Oficial das Forças
Armadas da Reserva perder o seu posto e a sua patente.
Como fundamento, afirma que a transferência para a Reserva,
homologada e publicada no Diário Oficial, perfaz ato jurídico perfeito, devendo ser
respeitado, ante o Princípio da Segurança Jurídica.
A tese não prospera.
A CF, em seu art. 142, § 3°, I, concede vitaliciedade ao Oficial das
Forças Armadas, o qual somente perderá o seu posto e a sua patente por meio de
decisão de Tribunal competente.
Destaca-se que o Oficial pode ser civil ou militar, inclusive a situação
de cada oficial representado [ativa, reserva remunerada (R/1 - militar) ou não (R/2 -
civil)] de nenhuma forma impede, por si só, a declaração de
indignidade/incompatibilidade do representado.
Assim, cita-se julgado deste Relator, demonstrando que o Oficial R/2,
mesmo civil, é simultaneamente Oficial, in verbis:
“[...]
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. [...]. LEI Nº 13.774/2018. ALTERAÇÃO DA
LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM). NOVOS PARÂMETROS.
ESTRUTURAÇÃO DO ESCABINATO. BASE PRINCIPIOLÓGICA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO (JMU). ESSENCIALIDADE DO CONSELHO ESPECIAL DE
JUSTIÇA (CEJ). NULIDADE ABSOLUTA ACOLHIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]. 9. Ademais, a competência do CEJ não pode ser afastada quando o réu é
Oficial da Reserva não Remunerada (R/2) porque o Oficial R/2, mesmo
licenciado e ostentando a condição de civil, é simultaneamente Oficial, pois detém
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
8/22
Carta Patente. [...]. 11. Preliminar acolhida. Decisão por maioria. [...].” (STM. Ap
n° 7000475-77.2019.7.00.0000. Relator: Min MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Julgamento: 23.10.2019. Publicação: 11.11.2019).
Nesse contexto, a Carta Magna excepcionou a garantia do Oficial,
prevendo a possibilidade de perder o posto e a patente quando condenado à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos:
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.
[...]
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-
lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:
[...]
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou
com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em
tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 18, de 1998)
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade
superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao
julgamento previsto no inciso anterior; [...]
Assim, o citado dispositivo outorgou a este Tribunal Castrense a
atribuição e, acima de tudo, o dever de analisar se o Oficial, condenado à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mantém íntegros os preceitos éticos e
morais regentes da vida castrense.
Nesse contexto, o julgamento ético realizado pelo STM, diante do
mandamento constitucional, pode excepcionar a vitaliciedade do Oficial; o ato
jurídico perfeito de transferência para a reserva; e o Princípio da Segurança Jurídica.
Some-se que, nesse contexto, prevalece a segurança jurídica de a
sociedade dispor de oficiais íntegros e aptos a compor as Forças Armadas, e não a
do representado em dívida com o manancial de vetores estatutários.
Além disso, o Tribunal castrense deve analisar os valores éticos
inerentes aos integrantes da ativa e da reserva que forem submetidos à
representação, sem distinção.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d8...
9/22
Isto porque o Oficial mantém a condição de integrante das Forças
Armadas até o final da sua vida. Mesmo após a passagem para a reserva, continua
vinculado ao Estado, podendo ser convocado a qualquer momento, no posto que
ostenta sua Carta patente, conforme o art. 3°, § 1°, “a”, III, da Lei n° 6.680/80 –
Estatuto dos militares.
Essa situação decorre do juramento feito por aqueles que optam pela
carreira das armas no sentido de proteger o País com o sacrifício da própria vida.
O reservista, assim, deve respeitar todos os preceitos éticos e morais
que regem a vida castrense.
Nesse sentido, o próprio Estatuto dos Militares ressalta a sua aplicação
aos militares componentes da inatividade (art. 8°). Além disso, para fins penais, o
reservista mantém as responsabilidades e as prerrogativas do posto - art. 13 do CPM.
A obrigatoriedade de manter os valores castrenses atinge igualmente os
membros da reserva não remunerada.
Isto porque os R/2 também são mobilizáveis, com o seu posto e a sua
carta patente assegurados.
Nessa toada, o julgamento do referido militar R/2 permanece
necessário para avaliar se o condenado mantém as condições éticas hígidas de
comandar as tropas se for convocado e de ostentar publicamente a Carta patente que
lhe confere a condição de Oficial, mesmo enquanto seja civil.
Nesse sentido, este Tribunal possui precedentes, todos confirmando a
possibilidade da perda do posto e da patente do Oficial da reserva não remunerada:
“[...] EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. ART. 142, § 3º, INCISOS VI E VII, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFICIAL TEMPORÁRIO. PRELIMINAR DE
PREJUDICIALIDADE
EM
RAZÃO
DO
LICENCIAMENTO
DO
REPRESENTADO. CORRUPÇÃO PASSIVA. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA
FORÇA. OFENSA À HONRA E AO PUNDONOR MILITARES. 1. Uma vez que a
Carta Patente não é cassada nem perde sua validade quando o Oficial temporário
deixa o serviço ativo em razão de licenciamento decorrente do término da
prorrogação do tempo de serviço, é perfeitamente possível que seja analisada
Representação de Indignidade proposta contra Oficial da Reserva não
Remunerada e que, se for o caso, declare sua indignidade. [...] Preliminar de
prejudicialidade rejeitada. Decisão unânime. Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato acolhida. Decisão unânime.
[...].” (STM. RDIO nº 7000460-74.2020.7.00.0000. Relator: Min. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Julgamento: 22.4.2021. Publicação: 30.4.2021) (Grifo nosso);
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
10/22
“[...] EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial
condenado pelo Tribunal do Júri de Brasília à pena definitiva de 24 anos e 6 meses
de reclusão em razão da prática do crime de homicídio qualificado, com sentença
transitada em julgado. Representado já incluído na Reserva não remunerada, em
face de demissão ex offício do Serviço Ativo do Exército por deserção. [...]. Por
unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no
mérito, deferida a Representação formulada pela PGJM para declarar o
Representado indigno do oficialato, com a perda do posto e da patente que
ostentava na reserva não remunerada do Exército Brasileiro. [...].” (STM. RDIO
nº 0000012-46.2008.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
FERNANDES. Julgamento: 21.9.2010. Publicação: 22.10.2010) (Grifo nosso).
Assim, o STM considera existir relevante interesse em processar e
julgar a Representação para Declaração de Indignidade e Incompatibilidade do
Oficial R/2 para com o Oficialato.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de extinção do processo ante a
suposta impossibilidade de exclusão de militar da reserva não remunerada.

MÉRITO.

III - A ABORDAGEM RELATIVA À REPRESENTAÇÃO.

O 1° Ten LUCAS restou condenado pelo STM, nos autos da Ap n°
7000631-31.2020.7.00.0000, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, sem direito ao sursis.
Os fatos ensejadores da condenação penal em apreço envolveram a
prática de violação do dever funcional com o fim de lucro (art. 320 do CPM).

1 - A descrição da conduta do representado extraída dos julgados condenatórios
e outras considerações.

A instrução e o julgamento da APM n° 000045-07.2016.7.11.0111 e da
Ap n° 7000631-31.7.00.0000 apuraram que o representado, nomeado pregoeiro do
Batalhão de Polícia do Exército de Brasília-DF (BPEB), violou o seu dever
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
11/22
funcional, beneficiando a empresa KONA Ltda, durante o Pregão n° 1/10.
O representado foi designado Chefe da SALC do BPEB em novembro
de 2009 e, em 4.1.2010, foi nomeado Pregoeiro do Batalhão até 31.12.2011.
Após 3 (três) dias da referida designação, o irmão e o tio do 1° Ten
LUCAS constituíram a empresa KONA, cujo objetivo era fornecer os mesmos
produtos contratados em licitações do Exército: material de construção, expediente,
limpeza e informática, placas de sinalização, fardamento, equipamento de
segurança, proteção individual, entre outros.
Nesse contexto, o 1° Ten LUCAS permitiu que a KONA participasse
do Pregão n° 1/10, no qual figurava como Pregoeiro, violando os princípios da
Administração Pública.
Além disso, o representado beneficiou a Sociedade durante o certame.
Para isto, manteve cláusula restritiva no edital, a qual eliminou empresas
concorrentes; e desconsiderou que a KONA deixou de apresentar documentos de
habilitação (atestado de comprovação de aptidão de desempenho anterior, exigido no
item 5.2 letra ‘c’ do Edital), mantendo-a, ilicitamente, na disputa.
Ademais, o Oficial R/2 premeditou engodos para ludibriar os órgãos
de fiscalização.
Nesse sentido, o contrato social da empresa previa que o irmão do
representado, o Sr. FRANCISCO NAVES DIAS, seria o responsável por assinar as
documentações.
No entanto, para evitar suspeitas, o tio do 1° Ten LUCAS, o Sr.
LOURENÇO RESENDE NAVES, firmou todos os registros da companhia durante o
Pregão n° 1/10.
Ainda assim, o sobrenome “NAVES” foi omitido em todas as
assinaturas, com o escopo de esconder a ligação entre a KONA e o Pregoeiro.
Com o favorecimento, a empresa dos familiares do representado
sagrou-se vencedora de diversos itens do Pregão, o qual foi utilizado como “carona”
por OM do Exército para aquisição de materiais.
Posteriormente, o representado licenciou-se das fileiras das Forças
Armadas. A partir de então, passou a realizar operações bancárias com a KONA,
demonstrando a vinculação do militar.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
12/22
Cerca de 1 (um) ano após seu desligamento, o representado comprou
99% (noventa e nove por cento) da empresa, cristalizando os seus fins espúrios
durante a condução do Pregão n° 1/10 do BPEB.
Assim, este Tribunal entendeu que o representado, durante o período
em que exerceu a função de pregoeiro do BPEB, violou o seu dever funcional,
atuando de forma fraudulenta no Pregão n° 1/10, com o objetivo de obter lucros para
si e seus familiares à custa do Erário.

2 - Considerações sobre os Aspectos Comportamentais violados pelo
representado.

As condutas praticadas pelo 1° Ten LUCAS revelam claro atentado aos
preceitos éticos regentes da vida em sociedade. O representado foi condenado a
cumprir a grave pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, pela prática de crime que violou os princípios da Administração.
Os delitos que atentam contra o patrimônio público são duramente
combatidos pelo Estado brasileiro, mediante penas rigorosas; a atuação policial; e a
jurisprudência dos Tribunais.
Se no meio civil a desobediência aos preceitos que regem a
Administração Pública é rigorosamente enfrentada, com maior razão as violações
aos valores castrenses devem ser reprimidas.
Assim, o militar que viola o patrimônio público por meio de atos
ilícitos deve ter o seu comportamento ético criticamente avaliado.
Nesse contexto, repise-se que outros Oficiais, perante o STM, também
perderam os seus postos e as suas patentes por condenação decorrente da prática da
violação do dever funcional com a intenção de lucro. A título de exemplificação,
citam-se:
“[...] REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVER
FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO. DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE E
PERDA DO POSTO E DA PATENTE. 1. O cometimento de crime de violação do
dever funcional com o objetivo de obter vantagem indevida, em detrimento da
própria Instituição à qual o militar serviu por décadas, por sua própria natureza,
afronta de maneira inequívoca os princípios da ética e do pundonor militares. 2.
Quando esse crime é cometido por Oficial Superior que, a princípio, deveria ser o
exemplo a ser seguido por seus subordinados, sua conduta torna-se ainda mais
repreensível. DECISÃO: Declarada a Indignidade do Oficial e decretada a Perda
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
13/22
do Posto e da Patente. Decisão Unânime. (STM. RDIO n° 0000156-
49.2010.7.00.0000. Relator: Min. ARTHUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
10.5.2011. Publicação: 22.6.2011) (Grifo nosso);
“[...]
REPRESENTAÇÃO
PARA
DECLARAÇÃO
DE
INDIGNIDADE.
VIOLAÇÃO DE DEVER FUNCIONAL COM O FIM DE LUCRO . Oficial
condenado à pena superior a 2 anos de reclusão pela prática de crime de violação
de dever funcional com fim de lucro, na forma continuada (art. 320 do CPM, c/c
o art. 71 do CP). [...]. Para o militar, o sentimento do dever, o pundonor, o decoro,
a conduta irrepreensível e tantos outros valores morais não são faculdades, mas sim
conceitos de natureza legal, que, quando desprezados, inviabilizam a sua presença
na Força. Acolhimento da Representação. Decisão majoritária. [...].” (STM. RDIO
n° 2007.01.000057-1. Relator: Min. RENALDO QUINTAS MAGIOLI. Julgamento:
20.5.2008. Publicação: 13.2.2009) (Grifo nosso);
“[...] REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. VIOLAÇÃO DE DEVER
FUNCIONAL. Major da Aeronáutica condenado a 2 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão pela prática do crime de violação do dever funcional, posto que,
concomitantemente a sua função de fiscalizar e aprovar projetos de construções de
aeródromos e helipontos, trabalhava com consultoria, assessoria, planejamento e
projeto junto a empresas privadas do ramo, obtendo vantagens econômicas diretas
e indiretas. [...] No mérito, a conduta feriu frontalmente o inciso XVII do art. 28 do
Estatuto dos Militares, que encontra analogia direta com o inciso VIII do art. 9º da
Lei nº 8.429/92, no âmbito da vida civil, devendo ser o militar declarado indigno
para o oficialato. Na ação de representação de indignidade não mais se discute se a
conduta está ou não provada, mas sim se feriu a honra, o decoro e o pundonor
militares. Declaração de indignidade e decreto da perda do posto e da patente por
unanimidade (STM. RDIO n° 0000015-35.2007.7.00.0000. Relator: Min. MARCOS
AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO. Julgamento: 4.3.2010. Publicação: 28.5.2010)
(Grifo nosso).
No presente caso, constata-se que o militar combaliu o Erário,
violando o seu dever funcional como Pregoeiro do BPEB e obtendo lucro ilícito.
Além disso, a conduta do representado foi premeditada e gerou
extensivos danos ao Patrimônio Público. Nesse sentido, o Acórdão da Ap. n°
7000631-31.2020.7.00.0000 afirmou:
“[...] A Sentença fixou a pena base no mínimo legal. No entanto, o autor praticou o
crime em circunstâncias que merecem uma maior repressão no que tange à pena-
base.
O MPM ressaltou que o crime foi praticado após minucioso planejamento,
caracterizando a premeditação.
O réu, sabendo ser o Pregoeiro da OM pelos próximos meses, junto com o seu
irmão e o tio, criou a Empresa para participar do Pregão para o qual fora
designado.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
14/22
Além disso, planejou condutas com o escopo de dissuadir os órgãos de fiscalização
e de beneficiar a KONA.
Nesse contexto, manteve, no Edital, cláusula restritiva, obtendo vantagens para os
seus familiares, mesmo sabendo da sua impropriedade.
Arquitetou a omissão do sobrenome em comum nos documentos apresentados pelo
seu tio.
Para mais, deixou de reconhecer o seu impedimento na condução do Pregão e não
desabilitou a Sociedade pela falta de comprovação da capacidade técnica.
A aquisição de 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social pelo réu após
cerca de 1 (um) ano de seu licenciamento; o parentesco com os dois únicos sócios
da empresa; e as transferências bancárias em períodos anteriores à aquisição das
quotas, demonstraram forte vinculação do réu com a Sociedade.
O planejamento da atividade criminosa, dessa forma, foi comprovado na instrução
criminal, constituindo a premeditação, situação desfavorável à conduta do agente.
Quanto à extensão do dano, o MPM informou que o prejuízo da Administração foi
de R$ 130.694,82 (cento e trinta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e
dois centavos).
O sobrepreço foi obtido após a comparação entre os lances da KONA e as menores
ofertas lançadas pelas concorrentes desclassificadas com base no item “5.2.d” do
certame (fls. 107 e 108, PQS 14, Evento 1 – APM n°0000045-07.2016.7.11.0111).
Segundo o Órgão Ministerial, caso inexistisse a cláusula restritiva, a KONA teria
vencido apenas 2 (dois) itens em vez dos 28 (vinte e oito) que ganhou.
Assim, o Poder Público não seria criminosamente lesado no montante apurado se
as empresas que apresentaram os menores lances não tivessem sido
desclassificadas.
Conforme já explanado, o réu foi o responsável por manter a cláusula restritiva
(exigência de visita técnica) no Pregão n° 1/10.
Dessa forma, os danos provocados pela desclassificação das demais sociedades
foram precisamente imputados ao réu. Diante do elevado valor despendido pelo
Erário, a pena-base merece ser proporcional à ofensa da conduta.
Quanto às demais circunstâncias, quais sejam, a personalidade do réu e o dolo
intenso, não são aptas a modificar a pena-base.
[...]
Assim, diante da análise das circunstâncias judiciais e ante a premeditação do
crime e a extensão do dano causado à Administração, aumenta-se a pena base em
1/5 (um quinto), fixando-a em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias”.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
15/22
As ilicitudes praticadas pelo militar configuraram largo descompasso
com os valores éticos e morais que, desde a sua formação, são ensinados àqueles
que optam por se submeter à carreira das armas. Sobre esse ponto, agrega-se parte
do Voto proferido em sede do RDIO n° 0000149-13.2017.7.00.0000, deste Relator
(Julgamento: 23.8.2018. Publicação: 4.9.2018):
“[...] Posso afiançar que nas Forças Armadas, as Unidades envolvidas na
formação de seus recursos humanos se prestam a forjar no instruendo, desde as
fases iniciais, os rígidos valores éticos e morais, os quais, dada a sua importância,
devem nortear as atitudes de âmbito pessoal e funcional, na trajetória de toda a
carreira. [...].”.
O representado, dessa forma, praticou improbidade administrativa,
desonestidade, desvirtuamento de conduta, indignidade, desonra e egoísmo.
Ademais, expôs o desrespeito à coisa pública e até mesmo à própria sociedade
brasileira, além de ganância e de ambição exacerbada, diante da possibilidade de
lucro com o engodo da prática de ilícitos.

IV – CONSIDERAÇÕES SOBRE A DEFESA DE MÉRITO.

Embora todos os fundamentos expostos, o representado insurge-se
contra o mérito da Representação.
Afirma que o representado foi exímio militar durante o serviço ativo e
a condenação constituiu desabono isolado na carreira.
A tese é insuficiente para demonstrar que o militar mantém condição
ética de compor a reserva das Forças Armadas.
Pelo histórico do representado, percebe-se que não realizou atividades
aptas a qualificá-lo como militar de conduta impecável. Em vez disso, possuiu
referências normais aos integrantes das Forças Armadas e, ainda assim, muitas
constituíram obrigações comuns à vida castrense.
Assim, a carreira do militar careceu de elementos que o pudessem
classificar como exímio integrante das Forças Armadas.
Ademais, o desempenho em carreiras pretéritas garante perene e
elevado caráter. Determinado militar pode ser exímio membro das Forças Armadas,
no entanto desvios de princípios, escondidos em sua índole, podem aflorar, por
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
16/22
ocasião da prática de crime grave, assolando, a partir de então, os aspectos morais
do Oficial e incompatibilizando-o com os preceitos éticos esperados de quem possui
Posto e Patente.
Nesse contexto, mesmo se o histórico do 1° Ten Lucas fosse ímpar (o
que, repise-se, não transpareceu), a prática de delito grave, nas circunstâncias
apuradas, ofuscou a sua carreira.
No presente caso, o representado permaneceu parte de sua curta
carreira exercendo atividades ligadas às Licitações e Contratos. Foi auxiliar da
SALC e chefiou a referida seção.
A violação do dever funcional com fim de lucro aconteceu justamente
quando o representado exercia as atribuições de Pregoeiro.
O militar, experiente em SALC, recebeu a função de conduzir
processos licitatórios impessoais e probos. No entanto, frustrou a missão que o
Exército lhe outorgou, beneficiando empresa de familiares com a qual possuía forte
vínculo.
A conduta criminosa do representado foi gravíssima. O militar utilizou
da sua função de Pregoeiro para obter lucros pessoais em detrimento do patrimônio
público.
O Brasil possui graves acusações de problemas com lisuras no uso da
coisa pública. Nesse contexto, o STM guarda o dever de impor rigorosas sanções
aos militares que praticam atos geradores de enriquecimento ilícito à custa do
Erário.
Ademais, o crime do representado gerou o prejuízo de R$ 130.694,82
(cento e trinta mil, seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) aos
cofres públicos. O ônus foi relevante, demonstrando o descaso, a irresponsabilidade
e a indignidade do representado para permanecer vinculado às fileiras do Exército.
O crime demonstrou traição tão profunda aos valores castrenses que
fez perecer no representado as condições éticas e morais de comando, de
convencimento e de liderança sobre seus subordinados; e, como civil, de propalar
aos cidadãos que possui o título de Oficial das Forças Armadas.
Assim, a deslealdade cristalizou o carecimento de condições morais e
éticas do militar de permanecer integrando o Oficialato.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
17/22
Ante o exposto, a tese de que o representado foi exímio militar e a sua
condenação constituiu fato isolado na carreira não comprova possuir aptidão ética
para exercer o Oficialato.

V. CONCLUSÃO

O presente feito reclama drástica solução, sob nova perspectiva.
Concentra-se na vertente ético/moral malferida com a prática ilícita, com possíveis
repercussões nos laços de vinculação do Oficial com a sua Força Armada. Sob esse
panorama, exsurge o arcabouço fundamentador da Representação em tela, consoante
previsão estabelecida no art. 142, § 3°,incisos VI e VII, da Constituição
Federal/1988.
Na análise em questão, o 1° Ten LUCAS praticou crime que violou o
patrimônio público e gerou enriquecimentos pessoais durante o exercício da função
de pregoeiro.
Ademais, as circunstâncias judiciais aplicadas ao militar sopesaram em
seu desfavor. O representado arquitetou plano meticuloso para acobertar seus atos
(premeditação). Além disso, causou prejuízo de 130.694,82 (cento e trinta mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos) aos cofres públicos
(extensão do dano).
Assim, o crime, com suas circunstâncias, traiu a confiança que o
Exército e a Sociedade depositavam no representado.
Incontroverso terem sido vilipendiados, sobretudo, os preceitos
imbricados com os predicados comportamentais exigíveis do militar, os quais
decorrem das bases estatutárias, inerentes ao valor, à ética e aos deveres militares.
Ainda, os fatos, também, repercutem na infringência ao decoro da classe.
Desaguam, portanto, no desmerecimento de ser ostentada a condição de Oficial do
Exército.
O texto legal (Lei nº 6.880/80 – Estatuto dos Militares) estabelece os
predicados exigidos do militar para a sua relação funcional e, ainda, os parâmetros
comportamentais que irradiam o seu compromisso para com a Pátria. Nesse sentido,
transcrevo os preceitos estatutários que, no caso, restaram violados:
Lei n° 6.880/80 – Estatuto dos Militares.
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar:
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
18/22
I – o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e
pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da própria vida;
[...]
Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a
cada um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional
irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
[...]
X - abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer
natureza;
[...]
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
[...]
XVI - conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que
não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar;
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades
pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de
terceiros;
[...]
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
19/22
[...]
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
I – a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem
ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida;
[...]
III – a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
[...]
V – o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e [...].
Sintetizando, atribui-se a violação aos preceitos estabelecidos no art.
27, inciso I, no art. 28, incisos I, II, IV, VI, XII, XVI, XVII, XIX e no art. 31, incisos
I, III e V, todos do Estatuto dos Militares.
Destaca-se que a condenação do representado foi grave, mas o
presente julgamento deve verificar se o autor pode ou não permanecer como Oficial
da Reserva do Exército Brasileiro, condição, hoje, assegurada pela titularidade da
carta patente.
O desvio de conduta do representado atacou mortalmente o cerne da
confiança depositada em qualquer militar, quanto mais em um Oficial.
A sociedade brasileira investiu pesadamente durante toda a carreira do
Oficial. Até a prática do crime, estava apto a ser mobilizado para comandar os seus
subordinados.
A intenção de se enriquecer ilicitamente, utilizando a função pública,
deixa claro que o representado não tem a menor condição de permanecer como
mobilizável. Demonstra não captar a magnitude pública do posto por ele ostentado
até o julgamento de hoje.
Os autênticos Oficiais das Forças Singulares, além de formarem os
homens que defenderão a sociedade, preocupam-se, diariamente, com o patrimônio
público.
Certamente, o representado esqueceu de todo esse esforço, pouco se
importando com os deveres de todos os agentes públicos e, principalmente, dos
Oficiais das Forças Armadas no sentido de proteger os princípios da Administração.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
20/22
Nesse prisma, por qualquer vértice de análise, o representado está
totalmente impossibilitado de permanecer como reservista, condição que lhe confere
a reconvocação na situação de Oficial do Exército, devendo ser afastada, por
completa, a chance de portar a sua carta patente ou de ostentar as estrelas de
Tenente.
Portanto, diante de toda a abordagem realizada, conclui-se pela
procedência da presente Representação. A prática ilícita perpetrada pelo 1° Ten
LUCAS NAVES DIAS (Violação do dever funcional com o fim de lucro) e a sua
consequente condenação, nos autos da Apelação nº 7000631-31.2020.7.0000,
atingiram frontalmente os aspectos éticos/morais relativos à carreira das Armas.
Perde solidez o compromisso outrora firmado de fidelidade
institucional, diante do desvirtuamento comportamental. Há evidente fragilização
das estruturas institucionais, as quais estavam firmadas na confiabilidade. Por isso,
inviável a permanência do vínculo, então existente do nominado Oficial com o
Exército Brasileiro. Evidencia-se a sua indignidade para com o Oficialato.
A rigor, o descumprimento das disposições acima transcritas, na forma
do art. 43, caput e parágrafo único, do Estatuto dos Militares, repercutem na
sujeição do Oficial à perda do posto e da patente, em face de sua incompatibilidade
para com o cargo e de sua incapacidade moral para o exercício das funções
militares.
O representado há muito tempo deixou de ser Oficial R/2, pois a
filosofia de vida dele não se coaduna com o pensamento exigido para os integrantes
do Exército. Aliás, acredito que jamais pertenceu “de fato” aos seus quadros.
Usou o posto que ostentava em proveito próprio, o qual deveria ter
sido exercido em defesa da sociedade e jamais contra ela. Negou o cumprimento do
dever e desmoralizou a autoridade que legalmente lhe incumbia honrar.
O representado está, hoje, na Reserva do Exército tão somente por
conta do título (Tenente), por força do Direito. Não comungou com a verdadeira
vocação exigida aos profissionais das Armas, à qual o militar adere, oferecendo a
sua vontade e o seu tempo ao cumprimento do dever, independentemente de estar no
serviço ativo, na reserva ou reformado.
O juramento voluntário que fez, perante a Bandeira do Brasil, foi
esquecido, ferindo frontalmente a ética militar ao não observar o preceito insculpido
no Inciso I do art. 28 do Estatuto dos Militares: “amar a verdade e a
responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal”.
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
21/22
Agindo dessa forma, comprovou que, em momento algum, honrou
efetivamente o Posto de Oficial do Exército na forma como a sociedade, a qual
investiu em sua formação, tem o direito de nos exigir. Assim, a sua exclusão das
Forças Armadas torna concreta a realidade que permanecia escondida.
Ademais, repise-se que o Oficial R/2, além de ser mobilizável, cumpre
papel muito importante de relações públicas das Forças Armadas. No momento em
que ostenta o Oficialato, representa o Exército, a Marinha e a Aeronáutica.
Assim, diante da desonestidade em relação ao sistema público e da
perda de confiança em seu caráter, o militar carece de condição de representar as
Instituições Castrenses perante a Sociedade.
Em 29.11.2016, no nobre exercício do múnus de Relator em sede do
julgamento do Conselho de Justificação n° 53-32.2016.7.00.0000/DF, o qual
também envolveu grave questão ético/moral, semelhante à apresentada no presente
Processo, destaquei que:
“[...] O Conselho de Justificação será, sempre, um processo muito doloroso.
Significa julgar para “cortar na própria carne”. Porém, de outra forma, traduz-se
na depuração dos recursos humanos da Força; no incentivo às boas condutas que
se adequam à moral e à ética; e na valorização da qualidade e dos atributos que
sustentam a credibilidade das nossas Instituições armadas.
Ao expurgarmos os desajustados, a Instituição purifica-se, fortalece- se e premia
aqueles que, honestamente, dedicam a vida ao engrandecimento da Pátria
brasileira. [...]”.
Sr. Presidente, Srs. Ministros e Sra. Ministra, mais oportuno do que
nunca, ratifico o anexim, proferido em voto anterior, ao sacramentar que “nem
sempre perder é perder. Por vezes, perder é, também, ganhar!”.
Pelo exposto, acolho a Representação formulada pelo Procurador-
Geral da Justiça Militar, para declarar o 1° Tenente R/2 Ex LUCAS NAVES DIAS
indigno para o oficialato, determinando a perda de seu posto e de sua patente, ex vi
do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal/88 e do art. 120, inciso I,
da Lei nº 6.880/80.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001348974v7 e
do código CRC 520385b8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/2/2023, às 23:0:11
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

21/02/2023, 09:05
:: 40001348974 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=70b4480a4a6a8d...
22/22
7000898-66.2021.7.00.0000
40001348974 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR